Tribunal: TJDFT
Processo: 0805700-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0805700-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o recurso inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e também não foi pleiteada a Gratuidade de Justiça. Isso posto, não conheço do recurso inominado, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Com apoio no art. 292,3o do CPC, promovo a redução de ofício do valor da causa para R$ 6.000,00, considerando que o objeto pretendido na ação é de valor inestimável, em que pese o valor atribuído inicialmente (R$ 60.000,00) para fins de competência do Juízo. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator